Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PEDIDOS IDÊNTICOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a coisa julgada, em razão da identidade entre os pedidos da ação e aqueles formulados e já apreciados no processo de autos no 0703496-33.2024.8.07.0018, que objetivava a anulação do ato administrativo que aplicou à recorrente as penalidades previstas no artigo 165-A do CTB.
2. O fato relevante. Narra a parte recorrente que o juízo de origem considerou inepta a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por incongruência lógica na narrativa dos fatos, o que procura refutar. Sustenta que o auto de infração está eivado de nulidade, em razão da ausência de notificação da penalidade no prazo legal. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais declarando a nulidade do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da ocorrência da coisa julgada, em face da ação de no 0703496-33.2024.8.07.0018 que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração n. SA03825868.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso apresentado pela parte requerente não apresenta coerência com o debatido na sentença recorrida. A recorrente, em momento algum, refuta os argumentos utilizados pela magistrada a quo no reconhecimento da coisa julgada, o que resultou na extinção do processo sem julgamento do mérito. Não houve extinção por inépcia da inicial, como sustenta a parte recorrente. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106).
5. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, pois não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, devendo ser reconhecida a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
6. Por outro lado, ao analisar os autos do processo n. 0706888-12.2023.8.07.0019, extrai-se que, da mesma forma, busca-se nesta ação a anulação do auto de infração SA03825868. Desse modo, constatado que a anulação do auto de infração já foi anteriormente decidida em outra ação judicial, transitada em julgado, com as mesas partes, pedido e causa de pedir, há que ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada, conforme preceitua o artigo 502 do CPC. Logo, irretocável a sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
8. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivo citado relevante: CPC, art. 502; 932, III.